Tribunal: TJES
Processo: 5000112-26.2022.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000112-26.2022.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA CRISTINA GIRI DIAS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000112-26.2022.8.08.0029

Origem
: Juízo de Jerônimo Monteiro - Vara Única

RECORRENTE
: ANDREIA CRISTINA GIRI DIAS

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA TEMPORÁRIA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. BONIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA (BÔNUS FUNDEB). AFASTAMENTO POR MOTIVO DE SAÚDE NÃO COMPROVADO NO PERÍODO CRÍTICO. FALTAS INJUSTIFICADAS REGISTRADAS. INDEFERIMENTO DO PAGAMENTO DO BÔNUS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA

I - CASO EM EXAME

1. Aduz a autora ter sido servidora pública temporária no Estado do Espírito Santo, exercendo o cargo de Professora B-DT, no período compreendido entre 01/02/2017 e 31/12/2021. Relata que à época foi publicada a Lei Estadual nº 11.478/2021, a qual instituiu bonificação extraordinária, denominada Bônus Fundeb, aos servidores do magistério público estadual no valor de R$ 6.500,00, a ser creditado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2021. No entanto, afirma jamais ter recebido o referido benefício. Alega ter protocolado requerimento administrativo solicitando o pagamento, tendo sido, contudo, indeferido sob o argumento de que se encontrava afastada por Auxílio-Doença em 10/12/2021. Sustenta que a negativa é ilegal e, por essa razão, pleiteia a condenação do Estado ao pagamento da bonificação no valor de R$ 6.500,00, acrescido de juros moratórios e correção monetária.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, insistindo no provimento dos pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O cerne da questão consiste basicamente em verificar que a servidora pública estadual faz jus ao benefício previsto na Lei Estadual nº 11.478/21, no valor de R$ 6.500,00.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Em sua peça de resistência, o requerido defende que a autora não preencheu os requeridos previstos na Lei Estadual nº 11.478/21 para fins de concessão do benefício, uma vez que seus registros funcionais apontam faltas injustificadas no período compreendido entre
23/11/2021 e 15/12/2021
, o que, conforme o art. 2°, inciso III, alínea “a”, da mencionada lei, alija o servidor do direito à bonificação benefício. Complementa dizendo que, embora a servidora afirme ter estado licenciada para tratamento médico entre 08/11/2021 à 15/12/2021, não comprovou a condição no intervalo de 23/11/2021 e 15/12/2021, sendo que o único atestado médico apresentado abrange o período de 08/11/2021 à 22/11/2021.

5. A bonificação extraordinária encontra-se prevista na Lei estadual de nº 11.478/21 (ID. 13804007), que estabelece o pagamento aos profissionais do magistério vinculados à Secretaria de Estado da Educação (SEDU), fixado seu valor em R$ 6.500,00 (art. 3°, “caput”), a ser faturados na folha de pagamento do mês de dezembro de 2021 (art. 3°, parágrafo único). O Art. 2º da referida norma enumera os requisitos necessários para a concessão do bônus:
“art. 2°: Atendidas às premissas do art. 1º, são requisitos a serem preenchidos pelo profissional para a concessão do Bônus FUNDEB, a serem aferidos na data de sua publicação, cumulativamente: I - existência de vínculo ativo, efetivo ou temporário, com a SEDU; II - localização e exercício das atividades próprias de seu cargo, função ou contrato em unidades de ensino da rede pública estadual; e III - inexistência de registros de afastamentos em razão de: a) faltas injustificadas; b) licenças sem vencimentos; c) cessão para órgãos externos ao Poder Executivo Estadual; d) licença para exercício de mandato classista; e) afastamento para exercício de mandato eletivo; f) penalidade disciplinar prevista no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Espírito Santo; e g) prisão, mediante sentença transitada em julgado.”

6. No caso dos autos, a negativa do pagamento foi motivada no descumprimento do requisito previsto da alínea “a” do inciso III, qual seja, ocorrência de faltas injustificadas, identificada entre as datas de 23/11/2021 e 15/12/2021. Tal fato é corroborado pelos registros constantes dos assentamentos funcionais da servidora, apresentados pelo requerido sob ID 13804022 – fls. 2. Em sua réplica, a autora não refutou adequadamente o argumento central da ré e, na petição inicial, anexou atestado médico que comprova afastamento de 15 (quinze dias) compreendido entre 08/11/2021 à 22/11/2021, já entre os dias 23/11/2021 e 15/12/2021, nada comprovou.

6. Logo, assiste total razão ao Juízo de origem. Porquanto a recorrente não demonstrou ter preenchido os requisitos legais para a percepção do benefício, havendo nos autos registros de faltas injustificadas que obstam a concessão do bônus. Nesse sentido, ratifico os termos da sentença quando assim decidiu:
“[...]A requerente junta aos autos atestado médico no ID 15338312, e está datado de 08.11.2021 concedendo afastamento de 15 (quinze) dias do trabalho, que finalizaria em 22.11.2021. [...] Assim, assiste razão o ESTADO DO ESPIRITO SANTO, posto que, da análise dos documentos juntados no ID 24948717 pelo Ente Estadual, observa-se que, de fato, nos assentos funcionais da parte autora, consta o período de 08.11.2021 a 22.11.2021 licença médica para tratamento de saúde, ao passo que o período de 23.11.2021 a 15.12.2021 consta como faltas injustificadas. [...] Nesta esteira, após avaliar com acuidade todos os elementos probatórios que instruem a lide, no contraste com o relato autoral e a contestação, visualizo que embora a requerente tenha sinalizado que a situação posta nos autos é suficiente à configuração de ilícito administrativo, não foi coligido à demanda documento de suficiência neste sentido.”.

7. Bem como não faz provas que após o tempo do atestado médico estava em gozo de benefício previdenciário, conforme alega. Em conclusão, a recorrente não foi capaz de demonstrar, minimamente, o seu direito, sendo que, ainda assim, toda a sua prova poderia ter sido demonstrada em sede de primeira instância. Conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seus direitos, ao passo que o recorrido trouxe aos autos elementos que comprovam adequadamente os fatos impeditivos, modificativos e extintivos, cumprindo satisfatoriamente seu encargo probatório.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)